Tribunal: TJMT
Processo: 1017209-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017209-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[POLLYANNA APARECIDA BRANDAO FERNANDES - CPF: 011.226.411-50 (ADVOGADO), CAROLINE HEMING DOS SANTOS - CPF: 038.379.271-13 (EMBARGANTE), CLAUDIA ROSEMERY CASAGRANDE SIQUEIRA DE MAGALHAES - CPF: 363.110.731-53 (EMBARGADO), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), RAFAEL VITOR MENDES DA CRUZ SANTOS - CPF: 027.931.011-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1017209-79.2023.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – PENHORA – ALEGADA VERBA SALARIAL – NÃO COMPROVAÇÃO –
ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade salarial.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
CAROLINE HEMING DOS SANTOS
contra o acórdão que, à unanimidade,
desproveu
o recurso de Agravo de Instrumento, salvaguardando a decisão que
“rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a penhora de ativos (R$ 472,80) por meio do Sistema Sisbajud, conta da parte executada Caroline Heming dos Santos, bem como determinou seja aguardada a manifestação da parte exequente quanto à “impugnação ao cumprimento de sentença ou o decurso do prazo, o qual deverá ser certificado, quando, então, tornem-me os autos conclusos para análise, nos termos do despacho de id. n. 121433204.” (ID. 122747363 dos autos principais).”

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 121408973) que: i) o acordão não fez qualquer referência a quais foram os elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a não concessão da gratuidade.

Afirma que o v. acordão deixou de reconhecer a profissão da embargante (
digital influencer
) negando vigência à Portaria Ministerial no 397, de 09 de outubro de 2022 (em anexo), que aprovou a Classificação Brasileira de Ocupações - CBO/2002, reconhecendo a profissão da embargante, que exerce sua profissão de forma pública e notória, em diversas plataformas digitais, como o Instagram:
https://www.instagram.com/barbie.aventureira/
.

Rechaça as alegações de que o valor constrito na conta da embargante é utilizado para prover o seu sustento e de sua família, tendo em vista que a embargante possui dois filhos, e sua mãe que está desempregada, de modo que tais verbas estão cobertas pelo manto da impenhorabilidade.

Aduz que há contradição no Acórdão objurgado, uma vez que caminhou a fundamentação de que a permissão para a burla legal dos julgados em permitir a penhora sobre salário impõe atenção à subsistência do devedor, mas, ao final permite a penhora sem a ressalva.

Afirma que ao deixar de analisar a nulidade de intimação pessoal da embargante e litigância de má-fé (matérias de ordem pública), o v. acórdão incorreu em omissão.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 188203171.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que também não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4a Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02).

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023